Tribunal: TCU
Processo: 023.636/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7136/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.636/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriene Aparecida Carvalho (XXX.752.806-XX); Elizangela Damaso Andrade (XXX.903.356-XX); Everton Henrique Jaques (XXX.359.506-XX); Fábio Correa (XXX.804.476-XX); Letícia Gontijo Silva Duarte (XXX.445.686-XX); Pholiana Almeida Ferreira (XXX.708.856-XX); Rafael Santos Silva (XXX.937.276-XX); Rene Oliveira do Couto (XXX.492.611-XX); Tatiana Cássia Rocha (XXX.502.046-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.